Tribunal: TJSP
Processo: 1016833-78.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais – descontos mensais nos benefícios de aposentadoria da autora, sob a nomenclatura "CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE" – inadmissibilidade – ausência de demonstração de contratação ou autorização pelo réu, que inclusive deixou prejudicar a pericial grafotécnica ordenada - danos materiais e morais configurados –

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais – descontos mensais nos benefícios de aposentadoria da autora, sob a nomenclatura "CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE" – inadmissibilidade – ausência de demonstração de contratação ou autorização pelo réu, que inclusive deixou prejudicar a pericial grafotécnica ordenada - danos materiais e morais configurados – fixação do "quantum debeatur" nos padrões desta Corte – demanda procedente em parte – sucumbência do réu – recurso da autora parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016833-78.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MARLENE
DA SILVA CAMPI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CENTRO NACIONAL
DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - CENTRAPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016833-78.2019.8.26.0562 -Voto no
2
VOTO No: 38311
APEL.No: 1016833-78.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTE. : MARLENE DA SILVA CAMPI
APDO. : CENTRO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO BRASIL - CENTRAPE
*Ação
declaratória
de
inexistência
de
débito
c.c.
indenização por danos materiais e morais
descontos
mensais nos benefícios de aposentadoria da autora, sob a
nomenclatura
“CONTRIBUIÇÃO
CENTRAPE”

inadmissibilidade

ausência
de
demonstração
de
contratação ou autorização pelo réu, que inclusive deixou
prejudicar a pericial grafotécnica ordenada - danos materiais
e morais configurados fixação do “quantum debeatur” nos
padrões desta Corte
demanda procedente em parte

sucumbência do réu
recurso da autora parcialmente
provido.*
1.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por
danos
materiais e morais, com emenda da exordial a fls. 48,
movida por MARLENE DA SILVA CAMPI em face do CENTRO
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

CENTRAPE, sustentando que a ré vem descontado valores
mensais em seu benefício previdenciário sob a nomenclatura “CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE”, a qual nunca
autorizou ou contratou. Assim, argumentando que aplicável
as regras consumeristas à hipótese em tela, pediu
inversão
do
ônus
da
prova;
gratuidade judiciária,
deferida a fls. 64; antecipação de tutela objetivando
imediata suspensão dos descontos, concedida a fls. 47;
declaração de inexigibilidade do débito; e condenação do
requerido
ao
pagamento
de
ressarcitório
material
(R$537,34) e moral em quantia correspondente a 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016833-78.2019.8.26.0562 -Voto no
3
salários mínimos, mais consectários de estilo.
2. Citado, o réu ofertou contestação com
juntada de documentos a fls. 89, advindo réplica a fls.
125. O saneador de fls. 130/132 ordenou a realização de
pericial grafotécnica, o que restou prejudicado pela não
juntada da documentação original pela ré (fls. 152).
3. A r. sentença de fls. 157/160, recusando
os
reclamados
danos
morais,
julgou
parcialmente
procedente a demanda para: i) declarar a inexigibilidade
dos débitos mencionados na inicial; ii) condenar o
requerido ao ressarcimento dos valores indevidamente
debitados, de forma simples, acrescidos de correção
monetária da data de cada desconto, mais juros de mora de
1% ao mês da citação; iii) tornar definitiva a liminar
“initio
litis”
deferida;
iv)
atribuir
sucumbência
recíproca de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, repartidos
em partes iguais entre os patronos das partes (5% para
cada), observada a condição de beneficiária de gratuidade
judiciária da postulante.
4. Recorreu a autora a este E. Tribunal (fls.
162), insistindo no cabimento dos danos morais pelas
angústias e sofrimentos que passou, visto que teve
mensalmente subtraída parte de seu benefício previdenciário, sem que
a recorrida comprovasse a
legitimidade da cobrança, o que não pode ser confundido
com mero aborrecimento do dia-a-dia. Pediu a condenação
do ora apelado ao pagamento exclusivo dos ônus
sucumbenciais, diante do princípio da causalidade.
5. O recurso foi recebido, processado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016833-78.2019.8.26.0562 -Voto no
4
respondido a fls. 190. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6. O inconformismo da apelante merece parcial
acolhimento, para condenar a ora apelada ao pagamento de
ressarcitório
moral
no
importe de R$8.000,00,
com
exclusiva responsabilidade pelos ônus da sucumbência.
7. De fato, competia ao ora apelado trazer
aos autos prova segura da regularidade da contratação
entre as partes, o que não aconteceu. Aliás, permitiu que
a prova pericial restasse prejudicada, porque não trouxe
ao feito o original do contrato objeto da lide, sob a
justificativa de que não localizado em seus arquivos
internos (fls. 152). Relembra-se que a autora apelante
contestou a assinatura aposta na cópia da documentação
vinda com a contestação, retirando a fé de tal documento.
8. Diante desse quadro, deverá o requerido
ressarcir a autora pelos valores mensalmente debitados em
seu benefício previdenciário, como já determinado no
sentenciamento, bem como pelos constrangimentos sofridos
e para que sirva de intimidação ao causador do dano.
Nesse passo, atual a lição de CARLOS ALBERTO BITTAR: “na
concepção moderna da teoria da reparação de danos morais,
prevalece, de início, a orientação de que a
responsabilização do agente se opera por força do simples
fato da violação. Com isso, verificado o evento danoso,
surge “ipso facto” a necessidade de reparação, uma vez
presentes os pressupostos de direito” (“Reparação Civil
por Danos Morais”, pág. 214, 3a ed.).
9. E, “provados os fatos, nem há necessidade
da prova do dano moral, porque a responsabilização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016833-78.2019.8.26.0562 -Voto no
5
agente se opera por força do simples fato da violação
(CF/88, art. 5o, V e X), de modo a tornar-se
desnecessária a prova do prejuízo em concreto. A prova do
dano se satisfaz, na espécie, com a demonstração do fato
externo que o originou e pela experiência comum” (STJ -
3a T., REsp. 261.028-RJ, REL. MIN. MENEZES DIREITO, j.
30.05.01; RSTJ 152/389; STJ 4a T., REsp. 241.813-SP, REL.
MIN. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, j. 23.10.01).
10.
Decerto
que
“O
dano
moral,
sem
repercussão no patrimônio, não há como ser provado. Ele
existe tão-somente pela ofensa, e dela é presumido, sendo
o bastante para justificar a indenização” (RT 681/163).
Aqui não há dúvida a respeito do nexo causal entre a
conduta do requerido e o dano moral sofrido pela
requerente.
11. Assim, merecendo a autora indenização
pelos prejuízos morais sofridos, resolve-se acolher em
parte a apelação por ela interposta para fixar o
ressarcitório
moral
na
quantia de R$8.000,00,
com
correção monetária a partir deste arbitramento e juros de
mora de 1% ao mês desde a citação, quantia suficiente
para compensar os constrangimentos sofridos e compelir o
recorrido a ser mais diligente na condução dos seus
negócios, além de estar em consonância com o que vem
sendo fixado por esta Câmara em casos análogos. Também
não ofende os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, nem gera enriquecimento sem causa.
12. Em suma, inequívoca a satisfação moral
devida pelo réu, exata a orientação de que “a indenização
arbitrada possui o sentido de compensar a sensação de dor
da
vítima,
representando
uma
reparação
capaz
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016833-78.2019.8.26.0562 -Voto no
6
neutralizar ou anestesiar de alguma forma o sofrimento
impingido” (Ap. Cível 238.212-2, TJSP, REL. DES. CARLOS
DE CARVALHO), modifica-se o decisório combatido para
fixação do quantum debeatur, passando o requerido a
responder
isoladamente
pelos
ônus
sucumbenciais
de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
esses últimos elevados para 20% do condenatório.
13.
Em
relação
aos
ônus
sucumbenciais,
prevalece o entendimento de que “na ação de indenização
por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
(Súmula 326, STJ).
14. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js